Tribunal: TJDFT
Processo: 0718714-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718714-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO ANDRE AYRES RIBEIRO, BRUNA PALMA RIBEIRO LEITE AGRAVADO: JFL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DECISÃO Consoante ofício 2749/2020/CJU/Águas Claras, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 13/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR